Tribunal: TJES
Processo: 5002279-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DROFAR DORGARIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que acolheu exceção de pré-executividade para limitar os juros moratórios aplicados em execução fiscal. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso interposto pelo Estado e da prévia fixação da verba honorária na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão configura-se quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pela parte, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública ou de aplicação obrigatória, como os honorários advocatícios recursais.

A majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC exige o preenchimento de dois requisitos: (i) a existência de arbitramento anterior de honorários na instância de origem e (ii) o não provimento do recurso da parte vencida.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau fixou honorários sobre o proveito econômico obtido, e o recurso do Estado foi desprovido, preenchendo-se os requisitos legais para a majoração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de vedar a fixação de honorários recursais apenas quando inexistente fixação anterior ou quando a decisão impugnada for meramente interlocutória. Tais hipóteses não se aplicam ao caso dos autos.

A omissão deve ser sanada com a majoração dos honorários em 2% sobre o valor do proveito econômico, conforme autorizado pelo § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais deve ser suprida em embargos de declaração quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É cabível a majoração dos honorários recursais quando previamente arbitrados na origem e desprovido o recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 5º e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.750.598/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.016.840/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 440.138/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 25.11.2014, DJe 12.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002279-35.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: DROFAR DROGARIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Drofar Drogaria LTDA devido ao Acórdão de ID 10442919, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Nas razões de ID 10503581, requer-se o provimento do recurso ao argumento de que há omissão, devendo ser “
analisado o pedido de majoração dos honorários de sucumbência
e, aplicando-se os efeitos infringentes, sejam majorados os honorários de sucumbência, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil
”.

Como cediço, os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.

A despeito, contudo, da finalidade dos Aclaratórios de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, “
O julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus
”. (AgRg no AREsp 440.138/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).

Na hipótese em tela, o anterior recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para
“
LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos”
, condenando o Excepto, ora Embargado,
“
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado
” (ID 7401196).

Ocorre que, em regra, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais em Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, haja vista que não há o encerramento do processo na origem. Aliado a isso, a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal pressupõe o prévio arbitramento pelo juízo de origem, na decisão objeto do recurso, conforme art. 85, §11, do Diploma Processual.

A propósito, nesse sentido, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA TARGET. SUPOSTA OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INSURGÊNCIA DO WAL MART. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO AD QUEM. DESCABIMENTO. NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL SEM A DEVIDA FIXAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

[...] 7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários advocatícios, quando o recurso é interposto contra julgado que não fixou previamente honorários advocatícios, tal como ocorre na hipótese
. 8. Recursos especiais da TARGET e do WAL MART desprovidos. (REsp n. 1.750.598/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de
11/5/2023
)
Sem grifos no original

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2.
A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem
, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3. Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.840/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de
15/12/2022
)
Sem grifos no original

No caso em julgamento, como ressaltado alhures, o Magistrado a quo fixou a verba honorária sobre o proveito econômico obtido, atualizado e, sendo o recurso do Estado desprovido, devem ser fixados os honorários recursais, tal qual alegado pela Empresa Embargante.

Assim, reconheço a omissão apontada, majorando os honorários arbitrados em sede de agravo de instrumento em 2% (dois por cento) acima do percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, a teor do que preceitua o § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.